Tribunal: STF
Processo: HC 88950
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
INQUÉRITO - DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO - ADVERTÊNCIA. A
   necessidade de a autoridade policial advertir o envolvido sobre o
   direito de permanecer em silêncio há de ser considerada no
   contexto do caso concreto. Sobressaindo o envolvimento de cidadão
   com razoável escolaridade - 2º Tenente da Aeronáutica -, que,
   alertado quanto ao direito à presença de advogado, manifesta, no
   inquérito, o desejo de seguir com o interrogatório, buscando
   apenas gravá-lo, sendo o pleito observado, e, na ação penal,
   oportunidade na qual ressaltada a franquia constitucional do
   silêncio, confirma o que respondera, inclusive relativamente à
   negativa de autoria, não cabe concluir por vício, no que a ação
   penal fora ajuizada a partir do que contido nos autos do
   inquérito.
        AÇÃO PENAL - CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - ESFERAS
   PENAL E ADMINISTRATIVA - INDEPENDÊNCIA. A independência das
   esferas penal e administrativa é conducente a ter-se como neutra,
   no tocante à primeira, concessão de ordem, sujeita ainda a
   reexame necessário, pelo Juízo Federal, devendo seguir
   normalmente o processo penal em curso na circunscrição
   militar.